Tribunal: TJSP
Processo: 2026136-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE MÓVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES RECONHECIDOS NA DEMANDA DE CONHECIMENTO. PERDA DE EQUIPAMENTO DE PROPRIEDADE DA AGRAVANTE NA POSSE DA AGRAVADA. DELIMITAÇÃO DO PREJUÍZO NÃO COMPROVADO PELOS DOCUMENTOS CARREADOS AO PROCESSO, CONSIDERADOS INSUFICIENTES PARA ASSEGURAR A LOCAÇÃO PARA TERCEIROS. INTERPRETAÇÃO CORRETA

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE MÓVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES RECONHECIDOS NA DEMANDA DE CONHECIMENTO. PERDA DE EQUIPAMENTO DE PROPRIEDADE DA AGRAVANTE NA POSSE DA AGRAVADA. DELIMITAÇÃO DO PREJUÍZO NÃO COMPROVADO PELOS DOCUMENTOS CARREADOS AO PROCESSO, CONSIDERADOS INSUFICIENTES PARA ASSEGURAR A LOCAÇÃO PARA TERCEIROS. INTERPRETAÇÃO CORRETA EM CONSONÂNCIA ÀS DECISÕES JUDICIAIS ANTERIORES (SENTENÇA E ACÓRDÃO). RECURSO IMPROVIDO. No caso, não há que se falar em interpretação equivocada sobre o que foi decidido a respeito dos lucros cessantes na sentença, acórdão e decisão que acolheu a impugnação em parte. Isso porque, reconhecendo o dano injusto causado pela perda do equipamento da agravante na posse da agravada, não conseguiu a parte titular do maquinário comprovar seguramente, na fase de liquidação de sentença, ter deixado de auferir renda com a locação do aparelho para outros clientes (terceiros), hipótese absolutamente fundamentada na decisão objeto deste recurso, que enfrentou todos os documentos exibidos no processo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE MÓVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO CONSIDERADA DESPROPORCIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Ao dispor sobre a fixação de honorários advocatícios, reconhecendo ter havido a sucumbência recíproca, o Juiz atribuiu aos patronos da executada (agravada) o pagamento de 10% sobre o proveito econômico obtido e para os patronos da exequente (agravante) determinado valor por apreciação equitativa. Ponderando os valores conforme a premissa estabelecida, não se verifica a alegada desproporção, mantendo-se a forma determinada na decisão judicial questionada.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000163542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2026136-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba,
em que é agravante ENGEBRAS COMPRESSORES LTDA - ME, é
agravado SEMPRE CONSTRUÇÕES CIVIS E PAVIMENTAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), MARIA SALETE CORRÊA
DIAS E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
6 Agravo de Instrumento no 2026136-05.2020.8.26.0000
Voto no 30.480
Agravo de Instrumento no 2026136-05.2020.8.26.0000 (Digital)
Comarca :
Piracicaba 4a Vara Cível
Juiz (a) :
Luiz Roberto Xavier
Agravante :
ENGEBRAS
COMPRESSORES
LTDA.

ME
(exequente)
Agravada :
SEMPRE CONSTRUÇÕES CIVIS E PAVIMENTAÇÃO
LTDA. (executada)
Voto no 30.480
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE
MÓVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO EM FASE
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LUCROS
CESSANTES RECONHECIDOS NA DEMANDA DE
CONHECIMENTO. PERDA DE EQUIPAMENTO DE
PROPRIEDADE DA AGRAVANTE NA POSSE DA
AGRAVADA. DELIMITAÇÃO DO PREJUÍZO NÃO
COMPROVADO
PELOS
DOCUMENTOS
CARREADOS AO PROCESSO, CONSIDERADOS
INSUFICIENTES PARA ASSEGURAR A LOCAÇÃO
PARA TERCEIROS. INTERPRETAÇÃO CORRETA
EM CONSONÂNCIA ÀS DECISÕES JUDICIAIS
ANTERIORES
(SENTENÇA
E
ACÓRDÃO).
RECURSO IMPROVIDO. No caso, não há que se
falar em interpretação equivocada sobre o que foi
decidido a respeito dos lucros cessantes na sentença,
acórdão e decisão que acolheu a impugnação em
parte. Isso porque, reconhecendo o dano injusto
causado pela perda do equipamento da agravante na
posse da agravada, não conseguiu a parte titular do
maquinário comprovar seguramente, na fase de
liquidação de sentença, ter deixado de auferir renda
com a locação do aparelho para outros clientes
(terceiros), hipótese absolutamente fundamentada na
decisão objeto deste recurso, que enfrentou todos os
documentos exibidos no processo.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE
MÓVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO EM FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO
ACOLHIDA
EM
PARTE.
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
PELA
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
FIXAÇÃO
CONSIDERADA
DESPROPORCIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AFASTAMENTO.
CONDENAÇÃO
MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO. Ao dispor sobre a fixação

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
6 Agravo de Instrumento no 2026136-05.2020.8.26.0000
Voto no 30.480
de honorários advocatícios, reconhecendo ter havido
a sucumbência recíproca, o Juiz atribuiu aos patronos
da executada (agravada) o pagamento de 10% sobre
o proveito econômico obtido e para os patronos da
exequente (agravante) determinado valor por apreciação equitativa. Ponderando os valores
conforme a premissa estabelecida, não se verifica a
alegada
desproporção,
mantendo-se
a
forma
determinada na decisão judicial questionada.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por ENGEBRAS COMPRESSORES LTDA. ME contra a decisão
reproduzida às fls. 26/29, aclarada às fls. 42/43, proferida no cumprimento de
sentença tirado da ação de ressarcimento cumulada com lucros cessantes
movida em face de SEMPRE CONSTRUÇÕES CIVIS E PAVIMENTAÇÃO
LTDA., que acolheu parcialmente a impugnação para limitar o valor de lucros
cessantes ao do contrato celebrado entre as partes na quantia de
R$2.200,00 e reconheceu a sucumbência recíproca fixando honorários
advocatícios ao patrono da exequente em R$1.000,00 e para o advogado da
executada 10% sobre o proveito econômico obtido.
Inconformada, em resumo, alegou fixação
desproporcional de honorários advocatícios em razão do acolhimento parcial
da impugnação. Pede, por isso, a redução desta verba em proveito da
agravada para o patamar de R$1.500,00, aplicando-se a equidade. Sobre os
lucros cessantes, entendeu haver interpretação equivocada na apuração do
quantum já determinado em sentença e confirmado neste Tribunal. A perda
do equipamento (compressor), em março/2013, impõe apurar, até a presente
data, o que efetivamente foi deixado de auferir por locações não realizadas
daquele maquinário. Na r. Sentença, fixou-se a título de valor locativo a
importância de R$2.200,00 (parâmetro próprio do valor da locação da máquina), sendo
vedado ultrapassá-lo. Não considera aceitável, nesta rubrica, admitir como
indenização único pagamento de R$2.200,00 em referência a um mês de
aluguel. Requereu o efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
6 Agravo de Instrumento no 2026136-05.2020.8.26.0000
Voto no 30.480
(fls. 1/13).
Indeferido o pedido de tutela antecipada
para suspender a eficácia da r. decisão recorrida (fl. 284).
É o relatório.
A alegada interpretação equivocada sobre
o que foi decidido a respeito dos lucros cessantes na sentença, acórdão e
decisão que acolheu a impugnação em parte não merece prosperar.
Pondero, primeiramente, a falar sobre o
valor de locação do contrato firmado com a agravada, não podendo
ultrapassar aquele constante da petição inicial (fl. 14, item “b”, cfr. processo no
4005537-60.2013.8.26.0451).
Nesse sentido, a r. decisão proferida em
fase de cumprimento de sentença manteve-se alinhada aos parâmetros
estipulados para definição de eventual prejuízo a ser apurado.
É cediço que não se pode aceitar que a
reparação a título de lucros cessantes exceda os limites impostos na
sentença, a saber:
“Quanto à apuração de tais lucros, evidente que a
não locação do equipamento impediu que a autora
auferisse lucros.
Ocorre, porém, que os documentos juntados são
insuficientes para comprovar o quantum a autora
deixou de lucrar em razão da indisponibilidade do
equipamento furtado.
Desse modo, os lucros cessantes devidos pela ré à
autora serão apurados na fase de liquidação de
sentença, tendo como parâmetro o próprio valor de
locação do contrato firmado com a acionada.
Sobre o valor dos lucros cessantes apurado em

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
6 Agravo de Instrumento no 2026136-05.2020.8.26.0000
Voto no 30.480
liquidação de sentença incidirá correção monetária
pela tabela prática disponível no sítio do E. Tribunal
de Justiça, tendo como termo inicial cada mês de
apuração, além de juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês, a partir da citação.” (fls. 43/44 autos
de cumprimento de sentença).
Certo
de
que
o
pedido
de
lucros
cessantes, neste caso, configura a reparação de um dano injusto, em
decorrência do furto do equipamento na posse da agravada, ficou relegada
para a fase de liquidação apurar o quanto da recomposição do prejuízo foi
seguramente comprovado pelos documentos que a agravante apresentou em
Juízo.
Nessa linha de raciocínio, não basta que a
agravada tenha atuado com culpa -- repita-se --, mas é preciso demonstrar,
na prática, a certeza do prejuízo que experimentou a agravante com a perda
do equipamento.
Esse juízo sobre eventuais prejuízos não
foi aceito pelo douto Juiz e os fundamentos postos em sua decisão
estabelecem, com precisão, as causas para rechaçar a indenização
pretendida:
“Assim, para a indenização de lucros cessantes, há
que existir prova concreta de que o prejudicado, em
decorrência do ato ilícito, deixou de integrar ao seu
patrimônio vantagens e/ou rendimentos que já eram
certos, reconhecido na sentença que a não locação
do equipamento impediu a obtenção de lucros,
embora necessária a comprovação de quanto deixou
de lucrar, razão pela qual determinada liquidação.
O contrato de locação (fls. 18/29) demonstra a
locação dos equipamentos, a nota fiscal (fls. 33), por
sua vez, refere-se ao valor do equipamento locado,
aliás, utilizado como parâmetro para condenação do
executado em indenização. Os demais documentos
(fls. 31/33, 34/38), dizem respeito a ocorrência do
sinistro e cobrança de valores referentes a locação de
equipamentos.
Todavia, embora incabível a pretendida dedução de

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
6 Agravo de Instrumento no 2026136-05.2020.8.26.0000
Voto no 30.480
custos da empresa autora para o cálculo dos lucros
cessantes, os documentos são insuficientes para
demonstrar que a exequente tenha deixado de
entabular outros contratos de locação, por não ter
equipamentos suficientes para atender a pedidos e
que, por isto, deixou de auferir renda.
A juntada do contrato de locação como prova, indica
o valor entabulado entre as partes, evidenciado,
portanto, que naquele período, da vigência do
contrato receberia os aluguel correspondente. Quanto
a situações posteriores inexiste demonstração do
volume de locações ao mês, com base em locações
anteriores. Portanto, deveria demonstrar o volume de
contratos anteriores ao furto ou mesmo a declaração
das
empresas
supostamente
contratantes
não
atendiadas (sic) por falta de equipamento, para
atestar os danos efetivamente sofridos após o
encerramento do prazo contratual.” (fls. 28/29).
O problema todo é que, em torno da prova
dos lucros cessantes, a afirmação de que deixou de locar o equipamento por
todo o período mencionado não foi cabalmente comprovada, o que afasta a
extensão do dano indenizável nos termos do pedido.
A mera possibilidade de locação do
maquinário não é capaz -- conforme explicou o douto Juiz -- de ensejar o
dever de indenizar.
Prosseguindo, ao dispor sobre a fixação
dos honorários advocatícios sucumbenciais, reconhecendo ter havido a
sucumbência “recíproca”, o douto Juiz atribuiu aos patronos da executada o
pagamento de 10% sobre o proveito econômico obtido, o que correspondente
a cifra de R$2.200,00.
Nos embargos de declaração opostos pela
agravada a questão do arbitramento foi expressamente ventilada conforme
trecho a seguir reproduzido, a saber: “Da simples análise da decisão, verifica-
se que a impugnação foi acolhida parcialmente para limitar os lucros
cessantes à quantia de R$2.200,00. Flagrante que o resultado pretendido

7 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
6 Agravo de Instrumento no 2026136-05.2020.8.26.0000
Voto no 30.480
pelo Embargado não foi alcançado, cabendo à condenação ao
pagamento da Verba Honorária no importe de 20% (vinte por cento)
sobre o proveito econômico obtido, aos advogados da Embargante.” (fl.
115 do cumprimento de sentença - destaques do original).
Não
existe,
por
isso,
manifesta
desproporção de valores a título de honorários advocatícios para cada
patrono como defende a agravante.
No tocante à verba honorária devida aos
advogados da agravante, o douto Magistrado fixou R$1.000,00. Ora,
considerando os parâmetros postos na decisão judicial de fls. 127/128 para o
pagamento de 10% aos advogados da executada (agravada) sobre o
proveito
econômico
obtido
(=R$2.200,00),
não
parece,
respeitado
entendimento diverso, haver desproporcionalidade.
Posto isso, por meu voto, nego
provimento ao recurso interposto.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator